Tribunal: TJDFT
Processo: 0768045-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. MAIS DE 12 HORAS DE ATRASO. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA PELA COMPANHIA AÉREA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. APLICAÇÃO EM CONJUNTO COM CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$3.660,59 (três mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, e ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais. Em suas razões, o recorrente sustenta a inaplicabilidade das convenções de Montreal e Varsóvia e pede a majoração dos danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 60354016 e ID 60354018. Contrarrazões não apresentadas.
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Em síntese, narra o autor que seu voo de Washington estava previsto para decolar às 14h15 do dia 18/11/2023, chegando em Bogotá às 19h50 (Voo AV247), e a conexão de Bogotá para São Paulo sairia às 21h25, chegando às 5h30 do dia 19/11/2023 (Voo AV85). Em São Paulo, o Autor tinha um voo reservado pela Azul, com código TW7MRK, para Brasília, partindo às 9h05 e chegando às 10h50 do dia 19/11/2023. Enquanto estava na sala de embarque em Washington D.C., o Autor recebeu uma notificação por e-mail informando que o voo de Washington para Bogotá atrasaria, o que resultaria na perda da conexão para São Paulo. A Requerida ofereceu uma remarcação para o próximo voo disponível, que partiria de Bogotá às 7h05 do dia seguinte, chegando em São Paulo às 15h07 do dia 19/11/2023, um atraso de 9 horas e 23 minutos.
5. Sem outra opção, o Autor aceitou a remarcação, o que resultou na perda do voo São Paulo-Brasília, que tinha uma conexão planejada de 4 horas. Para conseguir chegar a Brasília, o Autor teve que comprar um novo bilhete da Azul com partida às 19h30 do dia 19/11/2023 e chegada às 22h55 do mesmo dia. Assim, o recorrente, que deveria chegar em Brasília às 10h50 do dia 19/11/2023, só chegou às 22h55, acumulando um atraso de mais de 12 horas. Além do atraso, a ré não ofereceu nenhuma assistência como hotel, vouchers de alimentação ou transporte, forçando o Autor a reservar um hotel no aeroporto de Bogotá por conta própria para passar a noite entre os dias 18 e 19/11/2023.
6. Em primeiro lugar, insta esclarecer que a controvérsia se trata de relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais – Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Na referida decisão, a tese aprovada diz que “por força do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e tratados internacionais limitadoras da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
7. Assim, na análise de casos relativos a transporte aéreo internacional, ambos os diplomas devem ser considerados, no que a doutrina chamou de diálogo das fontes aplicáveis ao regramento das relações de consumo (aplicação conjunta de duas normas ao mesmo tempo, ora mediante a complementação de uma norma a outra, ora por meio da aplicação subsidiária de uma norma a outra). Aliás, a Convenção de Montreal permite o diálogo com outras fontes de proteção do consumidor e, obviamente, de proteção da pessoa humana em caso de violação de direitos fundamentais.
8. Cinge-se a controvérsia acerca da majoração da indenização por danos morais.
9. Esclarece-se que o dano moral, pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
10. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida.
11. No caso dos autos, o longo atraso frustrou a expectativa legítima do Autor de utilizar os serviços aéreos da Recorrida na data e horário previamente combinados. Essa situação inevitavelmente gerou sentimentos negativos, evidenciando a violação dos direitos de personalidade dos recorrentes, justificando assim uma indenização por danos morais. Portanto, a parte ré deve ser responsabilizada pelos danos morais, justificando assim o pedido de indenização.
12. Com relação a fixação do quantum indenizatório/reparatório, o magistrado deve obedecer aos princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável. Enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e dissuadir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato e para que reavalie seus procedimentos com o escopo de evitar os infortúnios neste constatados. Na hipótese, observa-se que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada um dos autores se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso.
13. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
14. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.